Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734886-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ALAN NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jeferson Alan Nunes de Oliveira contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para reestabelecer o seguro saúde no intuito de autorizar e custear o procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente (proc. no 0706010-68.2024.8.07.0014, ID no 207363696). 2. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO